Tribunal: TJSP
Processo: 1049098-78.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A prova documental era suficiente para o julgamento da causa. Pagamento do sinal integrou o preço total do imóvel. Simulação de corretagem não caracterizada. Eventual repasse do sinal recebido pela ré para prestadores de serviços não afronta o

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A prova documental era suficiente para o julgamento da causa. Pagamento do sinal integrou o preço total do imóvel. Simulação de corretagem não caracterizada. Eventual repasse do sinal recebido pela ré para prestadores de serviços não afronta o entendimento consolidado no Resp 1.599.511/SP. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.